Tribunal: TJES
Processo: 5012963-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012963-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GERALDO DAL RIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

3. Inexistente a contratação de cartão de crédito consignado, são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se a devolução dos valores cobrados.

4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível após a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial do STJ, ocorrida em 30/03/2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples até essa data.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado por invalidez, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência, configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente.

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012963-74.2021.8.08.0048

Apelante:

Banco Pan S/A

Apelado:

Geraldo Dal’Rio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença de id. 11276279, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Geraldo Dal’Rio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (i) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n.º 739505442; (ii) condenar a parte ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 11276280, o Banco Pan S.A. sustenta, em síntese, que: (a) a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu regularmente, com a anuência do autor; (b) a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma indevida, cabendo ao autor demonstrar a inexistência da contratação; (c) a devolução em dobro dos valores descontados é indevida, pois não houve má-fé do banco; (d) o desconto não configura dano moral, sendo indevida a indenização fixada; e (e) os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária devem ser revistos.

Contrarrazões apresentadas no id. 11276281, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a reforma da sentença que declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica em si, ao pálio de que não houve consentimento para a contratação de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
”.

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque a assinatura contida na avença é categoricamente impugnada pelo consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
(Tema Repetitivo 1061).

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelado celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Os efeitos da decisão, contudo, foram modulados, valendo a partir de 30/03/2021.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista que a apelante, aposentada por invalidez, sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. 4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021 ocorra de forma simples e, após, em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.